Tribunal: CARF
Processo: 16327.001781/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a alteração do pedido após a ciência do despacho decisório, sob pena de afetar a decisão e a execução do julgamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. EFEITOS DIVERSOS.
O legislador tributário trouxe efeitos próprios para o instituto da compensação, a qual não se equipara ao pagamento por estar sujeita à condições resolutória. Sendo assim, não é possível É possível equiparar a expressão pagamento constante do artigo 138 com a extinção da obrigação por meio de compensação.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001781/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.174 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DCOMP.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a alteração do pedido após a ciência do despacho
decisório, sob pena de afetar a decisão e a execução do julgamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. EFEITOS DIVERSOS.
O legislador tributário trouxe efeitos próprios para o instituto da compensação,
a qual não se equipara ao pagamento por estar sujeita à condições resolutória.
Sendo assim, não é possível É possível equiparar a expressão “pagamento”
constante do artigo 138 com a extinção da obrigação por meio de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento, vencidos o Relator e o
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001781/2006-19
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 294-307 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-26.319, da 8a Turma da DRJ/SP1 (fls. 278-289), em sessão realizada na
data de 13 de agosto de 2010, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 219-225) e docs. anexos.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 279-282.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 216/222) interposta em
face do Despacho Decisório de fls. 192, em que foram apreciadas as “Declarações de
Compensação” (Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações de Compensação –
PER/DCOMP) de fls. 101/106 (retificada pela de fl. 162/166), 112/115 (retificada pela de
fl. 167/170), 116/119, 120/123, 124/127, 128/131, 132/135 e 136/139 (retificada pela de
fls. 140/143), transmitidos em 30/01/2004 (21/11/2006), 13/02/2004 (21/11/2006),
15/03/2004, 15/04/2004, 02/07/2004, 15/07/2004, 13/08/2004 e 15/09/2004 (14/10/2004).
Por intermédio dos referidos PER/DCOMP, a contribuinte pretende compensar os débitos
discriminados nas referidas declarações com alegado direito creditório de IRRF sobre
Juros sobre Capital Próprio de 2003 (declarado como sendo valor de saldo negativo do
IRPJ) (fls. 102 e 163).
1.1.
No despacho à fl. 197 do P.A. n° 16327.00l269/2006-64 (apenso ao presente)
consta o seguinte:
Trata-se de processo de compensação de crédito através de PER/DCOMP no
34766.88023.070I04.1.3.06-8081, transmitido em 07/01/2004, decorrente de
IRRF retido sobre juros sobre o Capital Próprio no período de 2003 com
débito de IRRF – Juros sobre remuneração de Capital Próprio (código 5607,
P.A. 01/2004 no valor de R$ 70.554.239,88, conforme Despacho Decisório
exarado nos autos do PAF supracitado em30/08/2006, acostado às fls. 18/20.
A execução da compensação foi levada a efeito pelo sistema Sief-Processos
em 11/09/2006, restando saldo de crédito no valor de R$ 15.693.874,73,
utilizados na compensação de outros PER/DCOMP 's apresentados pelo
contribuinte em resposta à intimação de 12/09/2006, acostados às fls.; 50,
58/129, sendo formalizado processo de representação no 16327.001781/2006-
19 em 23/11/2006 uma vez que o sistema não permite a inclusão de novos
débitos ao processo inicial.
Ocorre que não se trata de direito creditório oriundo de IRRF retido sobre
juros sobre Capital Próprio (código 5706) e o sistema Sief- processos não
dispõe (ainda) de funcionalidade para compensação de crédito dessa natureza
- somente para Pagamento Indevido ou a Maior, apurada DIRPF não
processada eletronicamente (REDEA), Decorrente de Revisão de Lançamento
de DIRPF e Saldo Negativo de IRPJ e/ou CSLL.
Tendo em vista as limitações apresentadas pelo sistema Sief conforme
explanadas acima, para fins de compensação foi utilizado o código de receita
2390 (IRPJ - PJ obrigadas ao Lucro Real - Entidades Financeiras -
Declaração de Ajuste).
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

1.2.
No mesmo documento à fl. 197 do P.A. n° 16327.00l269/2006-64 (apenso ao
presente) foi proposto e aceito o desfazimento da compensação excluindo o processo
16327001269/2006-64 do Sief e a execução da compensação pelo Siafi - juntamente
com o PAF n° 16327001781/2006, por se tratar do mesmo direito creditório.
2.
A autoridade competente para apreciação das Declarações de Compensação
(PER/DCOMP) proferiu então o seguinte despacho decisório:
O presente processo de representação foi formalizado por esta DIORT para
análise das informações trazidas à luz da intimação lavrada em 12/09/2006 no
âmbito do processo 1632 7. 001269/2006-64 fls. 22).
Conforme resposta de fls. 23/68, o contribuinte informa que o direito
creditório reconhecido no processo 16327001269/2006-64 foi utilizado nos
PER/DCOMP's
no
14469.59840.300104.1.3.02-1205
(retificado
pelo
PER/DCOMP
12643.81357.2111106.1.7.02-4305);
07557.5592.130204.1.3.02-1899 (retificado pelo 40705.38607.2111106.1.7.
02-6919);
14630.13216.150304.1.3.02-2794;
13308.19331.150404.1.3.02-
2061; 30185.35722.020704.1.3.02-3140; 23020.66993.150704.1.3.02-5904;
25239.82289.130804.1.3.02-5401;
25756.90956.150904.1.3.02-0180
(retificado pelo 33598.18347.141004.1.7.02-6497).
Assim sendo, em complementação ao despacho proferido naquele processo,
que reconheceu o Direito Creditório no valor original de R$ 86.248.114,61
decorrente de IRRF retido sobre juros sobre capital próprio do período de
2003 e homologou a compensação do IRRF (código de tributo 5706, P.A.
janeiro/2004), parcela de R$ 70.554.239,88, ficam HOMOLOGADAS,
também,
as
compensações
efetuadas
nos
PER/DCOMP's
n°
2643.81357.2111106.1.7.02-4305;
40705.38607.2111106.1.7.02-6919;
14630.13216.150304.1.3.02-2794;
13308.19331.150404.1.3.02-2061;
30I85.35722.020704.1.3.02-3140;
23020.66993.150704.1.3.02-5904;
25239.82289.130804.1.3.02-5401 e PARCIALMENTE HOMOLOGADO O
PERDCOMP No 33598.18347.141004.1.7.02-6497 até o limite do crédito
tributário reconhecido naquele processo, conforme demonstrativos às fls.
171/177 (aplicativo Neo Sapo v-4. 0.0.4), cobrando-se ao final o excesso de
compensação no montante de R$ 1.077.352,56.
3.
A contribuinte foi cientificada a respeito do teor do despacho supracitado em
11/05/2007, conforme AR à fl. 213.
4.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 216 a 222), protocolizada em
11/06/2007, a interessada requer a reforma do despacho decisório de forma a homologar
integralmente a compensação efetuada na PER/DCOMP n° 33598.l8347.l4l004.l.7.02-
6497. Neste sentido argumenta:
4.1.
que o valor da insuficiência encontrado pela autoridade administrativa (R$
1.077.352,56) teria origem em dois equívocos: (a) o fato da Secretaria da Receita
Federal só atualizar o crédito compensável a partir do mês de fevereiro de 2004 e
não de janeiro do mesmo ano, como determina a lei; e (b) a cobrança da multa de
mora em face da compensação de débitos de PIS e de COFINS relativos a abril de
2004 apenas em 02/07/04, o que não deveria ocorrer em face da denúncia
espontânea;
4.2.
que, no caso de saldo negativo como é o caso, a legislação é expressa em
garantir à impugnante a incidência *dos juros' SELIC a partir do mês subsequente ao
do encerramento do período de apuração, ou seja, janeiro de 2004, nos termos do
artigo 52, § 1°, inciso IV, da IN SRF n° 600/2005;
4.2.1. que a natureza desse crédito compensável foi esclarecida em petição
protocolada em 09/10/2006, como forma de atender ao termo de Intimação
datado de 14/09/2006 (P.A. n° 16327.00l269/2006-64, em que o crédito se
originou), oportunidade em que a Impugnante detectou ter se equivocado na
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

declaração em relação à natureza do crédito compensável, e esclareceu tratar-se
de “crédito de saldo negativo dew IRPJ-AB 2003”, solicitando a retificação de
oficio dessa informação (doc. 04 - fls. 231);
4.2.2. que a impugnante possui o direito de compensar referido saldo negativo
devidamente corrigido pela SELIC a partir do mês subseqüente ao
encerramento do período;
4.3.
que a impugnante reconhecendo o estado da mora em relação ao pagamento
do PIS e da COFINS relativa à competência abril/94, efetuou sua quitação em atraso
(mediante compensação), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora,
antes da prática de qualquer ato de fiscalização por parte da Recita Federal, o
que foi devidamente informado à autoridade administrativa no P.A. n°
16327000893/2004-82 (doc. 5 - fl. 241);
4.3.1. que do preceito contido no artigo 138 do CTN, vê-se claramente que, à
exceção dos juros de mora, nenhum outro ônus pode recair sobre o contribuinte
que denunciou espontaneamente seu débito e que, conseqüentemente, teve
excluída a pela infração cometida;
4.3.2. que o artigo 138 do CTN visa privilegiar os contribuintes que, agindo de
boa fé, dirigem-se à Fazenda Pública e se dispõem a pagar tributos
indiscutivelmente ú os - e já vencidos - não obstante ainda não terem sofrido
qualquer tipo de fiscalização.
4.4.
e que, reportando-se ainda a ementas e trecho de votos de julgados judiciais e
administrativos, por todo o arrazoado, resta evidente a imposição da multa no
presente caso, seja ela isolada ou de mora, razão pela qual se pretende a reforma da
decisão que homologou apenas parcialmente a compensação efetuada pelo
impugnante.

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fls. 279-280).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe
foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas. O crédito de IRRF incidente sobre a remuneração de Juros
sobre Capital Próprio que não for utilizado, durante o período de apuração em que
houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa
jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do
trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SADO NEGATIVO DE IRPJ. VALORAÇÃO.
O crédito tributário relativo ao IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a
título de remuneração de capital próprio não é passível de restituição, pode ser
compensados com débito da mesma natureza (IRRF - Juros sobre Capital Próprio) e não
sofre incidência de juros compensatórios. O crédito relativo a saldo negativo de IRPJ,
passível de restituição, sofre a incidência de juros de mora calculados à taxa Selic a
partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração a que se referir
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

até o mês anterior ao de entrega da Per/DComp e de 1% no mês de entrega da
Per/DComp.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A multa de mora é devida sempre que o pagamento de tributo ou contribuição se der
após o vencimento. O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aplica-se apenas às penalidades de natureza punitiva, não às de natureza moratória.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que sobre algumas declarações de
compensação a natureza do crédito apresentado é de IRRF, mas em outras a natureza é de saldo
negativo. Assim a incidência de juros se dá de acordo com cada uma delas (fl. 286).

5. Quanto à denúncia espontânea, decidiram os julgadores que essa se aplica à
multa de caráter punitivo, mas não sobre a multa de mora. Indicam jurisprudência administrativa
e citam a súmula 360 do STJ. Assim, a multa de mora é devida.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 279):

Acordam os membros da 88 Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto da
relatora.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.° 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1° da Lei n.° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.

7. A decisão acompanhou o voto do Relator que se constituiu na seguinte
redação (fl. 289)
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) “não se pode vedar a utilização do crédito de Saldo
Negativo em questão por ter sido equivocadamente declarado como “IRRF sobre JCP”.”. O
Fisco não lhe autorizou a atualização de saldo negativo formado a partir de IRRF sobre JCP, pelo
valor pela Selic, no montante de 1% para o mês de janeiro de 2004. Alega que a Autoridade
fiscal não pode proibir a atualização do crédito de saldo negativo, uma vez que foi
equivocadamente declarado como IRRF. O Fisco deve homologar a retificação de ofício na
declaração de compensação, permitindo a atualização do montante com a aplicação de juros
SELIC a 1%. Ressaltou que o IRRF sobre JCP não usado deve ser inserido no saldo negativo do
ano-calendário em que ocorreu a retenção. O fundamento para tanto seria o art. 32 da IN
460/2004. Não há óbice para que o IRRF sobre JCP que compôs o saldo negativo seja atualizado
a partir do mês subsequente ao encerramento do período. Erro formal de indicar o equívoco na
declaração não pode tolher o direito do Contribuinte. Indica a verdade material, bem como
doutrina e jurisprudência; b) a denúncia espontânea deve ser aplicada ao caso, pois ele se aplica
a todas as espécies de multas. “À exceção dos juros de mora, nenhum outro ônus pode recair
sobre o contribuinte” que efetuou a referida denúncia. O objetivo é privilegiar a boa-fé. Cita
doutrina e jurisprudência. Pagamento indevido caracteriza enriquecimento ilícito do Estado. A
compensação foi efetuada em atraso em 02/07/2004, com a devida aplicação de Juros Selic. A
DCTF somente foi transferida em agosto de 2004. Ao final, requer a reforma da decisão da DRJ,
com a consequente homologação da compensação pretendida. Caso entendam os julgadores, que
sejam os Autos enviados ao órgão de origem para alteração de ofício das informações
transmitidas.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apensos
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

10. Em apenso aos presentes Autos estão os de nos 16327.000270/2007-52 e
16327.001269/2006-64, que tratam de compensações ligadas ao crédito discutidos nos presentes
Autos. Por não haver questionamento nos apensos, não há de se realizar exame neles.
11. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 293 – 09/09/10), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 294 – 07/10/10), conclui-se que este é tempestivo.
13. Sobre a admissibilidade, há de se fazer apontamento a seguir.
14. Dos argumentos do Contribuinte e da documentação processual quanto à
natureza do crédito indicado para compensação e respectiva aplicação de juros se extrai que o
Interessado apresentou declarações de compensação, sendo que na de no
34766.88023.070104.l.3.06-8081 indicou crédito proveniente de IRRF incidente sobre JCP. Já
nas outras declarações, o crédito era de saldo negativo de IRPJ. Nesse sentido foi, inclusive, a
decisão da DRJ (fl. 284).

15. Alega, contudo, o Recorrente, que o valor integral das compensações seria
proveniente de saldo negativo e que teria cometido erro ao indicar IRRF sobre JCP como crédito.
Isso se confirmaria pelo fato de que ao final do ano o crédito IRRF é inserido no referido saldo.
Com o reconhecimento de que todo o crédito seria saldo negativo e não apenas parte, deveria
haver a atualização sobre o total do montante, o que teria como efeito a existência de valor
suficiente para homologar todas as compensações. Requereu que houvesse a retificação de ofício
de sua declaração. Com base nesses termos pretende o Contribuinte que seja reformado o
Acórdão da DRJ, que assim entendeu (fl. 286):
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

16. Apesar de poder ter havido erro, como alega o Contribuinte, tem-se também
alteração de pedido, ao se intentar converter a natureza do crédito a ser utilizado na
compensação. Ainda que um possa ser decorrência do outro, eles são diferentes, com regimes
diferentes. Uma alteração no modo requerido não é possível depois da ciência do Despacho
Decisório, recaindo, inclusive, em situação que não cabe a esse Conselho examinar. A
compensação em âmbito tributário tem fundamento principal no art. 170 do CTN e no art. 74 da
Lei 9.430/96. As disposições constantes no artigo da lei ordinária preveem que a iniciativa da
compensação deve ser feita pelo contribuinte. Assim, o mesmo deve efetuar a compensação,
cabendo ao Fisco a ulterior homologação, se houver direito para tanto.
17. Tal alteração não pode ser feita também, pois traria ausência de segurança
jurídica no julgamento e eventual confusão em relação ao que se julga e à execução da decisão.
Assim, não cabe o conhecimento de tal matéria no presente âmbito, restando a análise dos
demais argumentos. Nesse sentido, já se manifestou essa turma.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a alteração do pedido após a ciência do despacho decisório, sob
pena de afetar a decisão e a execução do julgamento. (Acórdão no 1402-005.901,
Sessão de 20 de outubro de 2021)

18. É para se citar que o Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014 prevê que a
competência da revisão de ofício é da RFB. Se for o entendimento do Interessado, o mesmo pode
requerer, em momento oportuno, a revisão de ofício nos termos indicados.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

V. Multa de mora e denúncia espontânea
19. De acordo com o Recurso Voluntário, a denúncia espontânea deveria ser
aplicada ao caso, pois ele se aplica a todas as espécies de multas. “À exceção dos juros de mora,
nenhum outro ônus pode recair sobre o contribuinte” que efetuou a referida denúncia. O objetivo
seria privilegiar a boa-fé. Pagamento indevido caracteriza enriquecimento ilícito do Estado.
Tendo em vista que a compensação teria sido efetuada em atraso, em 02/07/2004, e a DCTF
somente foi transferida em agosto de 2004, então não haveria impedimento apontado pela DRJ.
20. Em análise à decisão da DRJ, percebe-se que o Órgão julgador entendeu que
não se aplicaria a denúncia espontânea à multa de mora, mas tão somente às multas punitivas (fl.
287). Alegaram ainda os julgadores a Súmula 360 do STJ.
21. O Superior Tribunal de Justiça, em sentido contrário, já definiu no REsp
1149022 / SP, julgado sob a sistemática de Recursos Repetitivos, que a denúncia espontânea é
aplicável à multa de mora. Assim se constitui a ementa de tal decisão:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)

22. Tal decisão deve ser aplicada no caso objeto de julgamento administrativo
com base no Código de Processo Civil, na lógica processual e constitucional e também com
fundamento no art. 62, § 1°, alínea “b” do anexo II do RICARF. O CARF já se manifestou sobre
o caso.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. POSSIBILIDADE.
Incide o artigo 138 do CTN, instituto da denúncia espontânea, quando há a declaração
de crédito tributário ainda não constituído, desde que acompanhado, se for o caso, do
pagamento do montante de tributo devido acompanhado dos juros de mora e antes do
início de qualquer procedimento de fiscalização. Dispensa-se, neste caso, o pagamento
das multas punitivas, incluídas as multas de mora por ser desta natureza. Aplicação do
entendimento do STJ manifestado no REsp no 1.149.022/SP, em sede recursos
repetitivos. Aplicação, por consequencia, do Artigo 62, § 2o do RICARF.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado (SIC) (Acórdão no 3301-007.421, Sessão de 28 de
janeiro de 2020, Relator: Ari Vendramini)

23. Assim, os efeitos da denúncia espontânea são aplicáveis também à multa de
mora. Ocorre que o STJ também fez publicar a Súmula no 360, a qual prevê que “O benefício da
denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo.”. Dessa forma, deve ser entendido que a
denúncia espontânea não se aplica nos casos em que o pagamento a destempo tenha sido
efetuado depois de sua informação na declaração, ou seja, da respectiva constituição do crédito
tributário.
24. O Contribuinte afirma que a compensação foi feita antes da entrega da
declaração, o que faria com que a denúncia espontânea não fosse afastada pela Súmula 360.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

Como se percebe, a DRJ não se insurgiu sobre a questão da aplicação da denúncia espontânea
sobre a compensação, restando apenas a discussão sobre a aplicação do dispositivo sumular do
STJ sobre o caso.
25. As afirmações do Contribuinte, de que apresentou compensação antes da
declaração, podem ser confirmadas com a documentação constante nos Autos (fl. 49/52 e 332).
Assim, entende-se que a situação não se encaixa na referida Súmula, o que tem como efeito o
cancelamento da multas moratórias que se enquadram nessa situação.

VI. Conclusão
26. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário e na parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO, de maneira a reconhecer o direito
creditório proveniente do cancelamento de multas moratórias, sendo autorizada a restituição até
o limite do referido crédito.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Redatora Designada.

Embora concorde, em parte, do sempre substancioso voto do Conselheiro Relator
Luciando Bernardt, divirjo quanto à aplicação do instituto da denúncia espontânea nas hipóteses
de compensação pelos motivos expostos abaixo.
No entanto, a inconformidade da empresa dirige-se à incidência dos encargos
legais incidentes sobre os débitos compensados, mais especificamente sobre a incidência da
multa de mora, por entender que seria aplicável ao caso em questão os efeitos da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Conforme exposto pela decisão recorrida, com efeito, ao examinar-se as
DCOMPs, verifica-se que a empresa atualizou o valor do crédito pleiteado, porém, em relação
aos débitos, considerou apenas o valor do principal, sem preencher os campos atinentes aos juros
e à multa de mora, não obstante os débitos já estivessem vencidos à data das compensações.
A matéria relativa à aplicação da denúncia espontânea às hipóteses de
compensação é controvertida no âmbito do CARF. No julgamento do Acórdão no 1402-003.600,
me manifestei favoravelmente à aplicação do instituto da denúncia espontânea nas hipótese de
compensação, por entender que o artigo 156 do CTN, a previa como uma das hipóteses de
extinção do crédito tributário. Tal posicionamento tinha como suporte a decisão proferida pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-003.687, publicado em 18/10/2018, o
qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

Ano- calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.

No entanto, analisando melhor a questão, entendo que não é possível estender os
efeitos da denúncia espontânea às hipóteses de compensação, pelos motivos a seguir expostos.
Ao tratar dos institutos de direito privado o Código Tributário Nacional
estabeleceu em seu artigo 109 que:
Art. 109 . Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance dos institutos, conceitos
e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários.

O referido artigo traz regra interpretativa sobre os conceitos de direito privado
determinando que estes devem ser aplicados tais como previstos no direito privado, podendo,
o legislador tributário atribuir a tais institutos efeitos diversos. Como esclarece Aliomar
Baleeiro:
O artigo 109 pretende fornecer, em forma geral e sintética, a diretriz para
extremar-se a fronteira entre o Direito Privado e o Direito Tributário,
resguardando a autonomia deste.
O legislador reconhece o império das normas de Direito Civil e
Comercial quanto à definição, conteúdo e alcance dos institutos conceitos
e formas consagradas no campo desses ramos jurídicos, opulentados por
20 séculos de lenta extratificação. A prescrição, a quitação, etc.
conservam, no Direito Financeiro, quando neste não houver norma
expressa a mesma conceituação clássica do Direito Comum.
(...)
Combinado com o art. 109, o art. 110 faz prevalecer o império do Direito
Privado – Civil ou Comercial – quanto à definição, conteúdo e alcance
dos institutos, conceitos e formas daquele direito, sem prejuízo de o
Direito Tributário modificar-lhes os efeitos fiscais. Por ex, a
solidariedade, a compensação, o pagamento, a mora, a quitação, a
consignação, a remissão etc. pode ter efeitos tributários diversos.
(BALEEIRO, Aliomar – Direito Tributário Brasileiro, 11a edição,
Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi, p.685/688) (grifamos)

Como observa Baleeiro, a modificação dos conceitos de direito privado pode ser
vista em diversas passagens do Código Tributário Nacional, como, por exemplo, nos conceitos
de obrigação principal e acessória, nos quais, diversamente do direito civil, se estabelecem que
as multas serão consideradas como obrigação principal, nos efeitos da solidariedade quando
ocorrer a isenção pessoal, na compensação, dentre outros.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

Sendo assim,. para o deslinde da controvérsia, é preciso responder as seguintes
questões: O legislador tributário trouxe efeitos próprios para o instituto da compensação? Quais
são estas especificidades? É possível equiparar a expressão “pagamento” constante do artigo 138
com a extinção da obrigação por meio de compensação?
Como já dito, o legislador tributário deu efeitos específicos à compensação no
âmbito tributário. Com efeito, o artigo 368 do Código Civil determina que “se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até
onde se compensarem”. Trata-se, portanto, de forma automática de extinção das obrigações de
direito privado.
O art. 170 do CTN, por sua vez, ao tratar da compensação, determina que “a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir
à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. Pela leitura
do referido artigo fica nítido que, ao contrário do previsto no direito civil, a compensação não é
forma automática de extinção das obrigações, uma vez que se submete às condições
estabelecidas pela lei às autoridades administrativas. Sendo assim, deve-se verificar em quais
termos foi regulamentada no âmbito da legislação. A matéria está disciplinada no artigo 74 da
Lei no 9.430/96, a qual dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (grifamos)

Verifica-se, portanto, que a compensação é uma hipótese de extinção do crédito
tributário distinta do pagamento, uma vez que se submete à condição resolutória. O próprio
artigo 156 do CTN faz a distinção entre o pagamento realizado nas hipóteses de lançamento de
ofício e por declaração daquele que é feito nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
(sujeito à condição resolutória). Confira-se:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (grifamos)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.

Pela leitura do artigo acima transcrito, verifica-se que o CTN faz nítida distinção
entre os efeitos extintivos do pagamento e do pagamento sujeito à homologação, dispondo, no
último caso, que esta (a extinção) só se opera com a homologação.
Sendo assim, tendo em vista que a extinção na compensação tributária está sujeita
à condição resolutória, não é possível que ela seja equiparada ao pagamento previsto no inciso I,
mas ao pagamento antecipado sujeito à homologação do pagamento previsto no inciso VII
daquele artigo. Vale dizer, não é possível equiparar a expressão “pagamento” constante do artigo
138 do CTN à compensação, uma vez que esta possui, no direito tributário, contornos distintos
do direito civil, pois a extinção da obrigação somente ocorrerá com a homologação (expressa ou
tácita).
Além disso, é importante mencionar que os casos nos quais o Superior Tribunal
de Justiça se manifestou favoravelmente à exclusão da multa moratória na denúncia espontânea
tratavam apenas do pagamento como se verifica pelas ementas abaixo transcritas:
- Resp no 1.149.022 – SP (Questão relativa à configuração de denúncia espontânea –
artigo 138, do CTN – na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração
parcial do débito tributário acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a –
antes de qualquer procedimento do fisco –, noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente), transitado em julgado em 01/09/2010:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e Resp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.

RESp no 962.379 (Configuração ou não de denúncia espontânea relativamente a tributo
federal sujeito a lançamento por homologação – PIS/COFINS –, regularmente declarado
pelo contribuinte – DCTF, mas pago com atraso), transitado em julgado em 30/04/2009:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo" . É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS– GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.

Em face do exposto, incabível a aplicação da denúncia espontânea nas hipóteses
de compensação, uma vez que o Código Tributário Nacional, diferencia os efeitos extintivos
inerentes à compensação e ao pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001781/2006-19

Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 356
DF CARF MF
Original